Tribunal: TJSP
Processo: 1007003-29.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Sentença de parcial procedência do pedido, que acolheu a conclusão alcançada pelo laudo pericial e recalculou o "Fator K" incidente sobre a taxa de esgoto cobrada da demandante. Apelação da autora. Laudo técnico que analisou os efluentes lançados pela autora na rede pública administrada pela ré, ocasião em que a

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Sentença de parcial procedência do pedido, que acolheu a conclusão alcançada pelo laudo pericial e recalculou o "Fator K" incidente sobre a taxa de esgoto cobrada da demandante. Apelação da autora. Laudo técnico que analisou os efluentes lançados pela autora na rede pública administrada pela ré, ocasião em que a enquadrou no art. 19-A do Decreto Estadual no 8.468/76. "Fator K" recalculado para 1,53. Ausência de impugnação específica de caráter técnico ao laudo pericial realizado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.